Tribunal: TJMT
Processo: 1022447-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022447-70.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (ASSISTENTE), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (ASSISTENTE), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (ASSISTENTE), ALISSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 091.493.949-16 (ASSISTENTE), ALEFER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 091.493.939-44 (ASSISTENTE), KARLA CRISTINA PEIXOTO FERRAZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID GILMOUR CECILIO - CPF: 083.858.699-64 (VÍTIMA), DIALES OEGOS DE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 028.239.831-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 063.004.181-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.744.581-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO
– STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR
A PRONÚNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto, que seja fundamentada exclusivamente em ilações e juízo de presunção acerca da autoria e do
animus necandi
existente na conduta atribuída ao recorrente, subsistindo apenas elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Assim, à míngua de elementos de prova que façam preponderar a versão acusatória, deve-se
reconhecer a
inexistência de lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri, sendo medida imperiosa a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE
:

VITOR ERICK DA SILVA BATISTA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA
contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1022447-70.2023.8.11.0003, na qual o ora recorrente

foi
pronunciado
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incisos I e IV do Código Penal
c/c
art. 1o, inc. I,
a
, da Lei n. 9.455/97 [por três vezes]
e
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

No mesmo édito foi reconhecida a extinção do feito em relação ao delito do art. 33
,
caput
, da Lei 11.343/06
, por força da litispendência.

Nas razões recursais de ID 192925732, a i. Defensoria Pública alega, em linhas gerais, a insuficiência das provas até então angariadas para o fim de subsidiar a decisão de pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
impronunciado de todos os delitos.
Subsidiariamente, pleiteia o
decote das qualificadoras
reconhecidas para o crime de homicídio, porquanto seriam manifestamente improcedentes.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 192925734, refutando-se os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, a r. decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 192925735).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 199773163 de
pelo conhecimento e
des
pr
ovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela i. defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 22 de outubro de 2022, em horário não identificado, na residência particular localizada à Rua I, no 1.580, Bairro Jardim Maria Vetorasso, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA
, juntamente com terceiros denunciados nos autos n° 1026913-44.2022.8.11.0003, supostamente promoveram a restrição da liberdade
de Alisson Moreira dos Santos, Alefer Moreira dos Santos e David Gilmour Cecílio
e os constrangeram, com emprego de violência e grave ameaça, com a intenção de obter informações sobre pessoas que pertenciam à facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC).

No contexto acima, a vítima
David Gilmour Cecílio
foi submetida ao “Tribunal do Crime” e, com o veredito, teve sua morte decretada por membros da facção criminosa “Comando Vermelho”; contudo, no ínterim da ação,
David Gilmour Cecílio
tentou escapar de seus algozes, restando alvejado em via pública, por diversos disparos de arma de fogo, suficientes a provocar sua morte ainda no local.

A denúncia ainda menciona que o réu
VITOR ERICK
integrou organização criminosa “Comando Vermelho”, cujo objetivo é promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio. Inclusive é citado pelo representante ministerial como uma das lideranças da referida facção.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da alegada insuficiência probatória:

Como relatado, e à vista do que se pode extrair das razões recursais, a principal vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, alegando em síntese a ausência de indícios mínimos que vincule o acusado com os réus denunciados nos autos n° 1026913-44.2022.8.11.0003 e, por conseguinte, a qualquer dos ilícitos descritos na denúncia.

Segundo a sistemática idealizada pelo CPP, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância
conhecida e provada
, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de
gravidade, precisão e concordância
.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo CPP em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular,
tal exigência não está atendida na hipótese dos autos
.

In casu
,
examinando o acervo probatório angariado, verifico que a

materialidade dos delitos
contra a vida é inconteste, porquanto ressai induvidosa, sobretudo, a partir do Laudo do Exame de Necropsia anexado no ID 192925249 - Pág. 142/188, dos relatórios policiais de ID 192925249 - Pág. 200 e ID 192925650 - Pág. 6/51, bem como da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva
, a par do sustentado pela i. defesa, observo que os elementos angariados nesse tocante são
extremamente precários e anêmicos
, não tendo laborado em acerto, portanto, o d. juízo monocrático, ao reconhecer a
presença de indícios suficientes
de autoria em desfavor de
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA
.

A corroborar essa conclusão, infere-se da leitura da própria denúncia, dos termos da sentença, bem como do teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, por sinal, transcritos na referida decisão, destacando:

“Outrossim, conforme Relatório de Investigação n° 2022.12.76937, foram identificadas conversas entre o acusado Diales e o interlocutor denominado “Eitor”, vulgo utilizado, em tese, pelo acusado Victor Erick. Segundo essas conversas, há vídeos encaminhados por aquele, logo após o crime, em que mostram viaturas da Polícia Militar, do SAMU e da Perícia Oficial passando em frente sua casa rumo ao local dos fatos.

Em uma dessas conversas, o acusado Diales diz: “
Chegar de amarrar os outros hoje, né! Não tem ninguém para amarrar não, né?”.
Durante essas conversas, o acusado Victor Erick, em tese, responde aos vídeos com uma bandeira vermelha escrita C.V.

Assim, nota-se provas da prática do crime doloso contra a vida e indícios da materialidade do acusado, sendo estes suficientes para que seja apto ao julgamento perante o Tribunal do Júri” sic
ID 192925725 - Pág. 8/9.

Na hipótese dos autos, mesmo com testemunhas presenciais dos ilícitos, fartas provas envolvendo ao menos dois dos indivíduos apontados pelas vítima, e dos demais oitivados em juízo (ID 192925720), o acervo probatório pode ser sintetizado, em linhas gerais, no fato de que as cinco vítimas foram abordadas, no período noturno, quando estavam no interior de uma residência, por
quatro homens
, com os rostos visíveis, e na sequência amarraram os ofendidos, sob o pretexto de realizarem
“uma averiguação” sic
, as questionando sobre possíveis vínculos com a organização criminosa PCC, razão pela qual os indivíduos passaram a vasculhar os celulares das vítimas, até o momento em que teriam focado na vítima
David
; ao que se seguiu à fuga empreendida por este último, sendo perseguido por alguns dos agentes e, por fim, alvejado em via pública.

Nesse aspecto, as declarações das vítimas são uníssonas ao negarem eventual reconhecimento pessoal ou por fotografia do ora recorrente, ao contrário do ocorrido em relação a
Diales
e
Jonatas,
denunciados nos autos da ação penal n.o 1026913-44.2022.8.11.0003 e devidamente pronunciados; ademais, limitaram-se a declinar o possível envolvimento de um veículo de cor preta, dando suporte aos envolvidos e, quando a vítima
Alisson
foi especificamente questionada em juízo (ID 192925720), negou ter ouvido qualquer referência nominal a
“Eitor”,
tampouco logrou especificar o carro utilizado por seus algozes.

De outro turno, ainda que sejam valoradas com especial relevância as declarações prestadas em juízo pela autoridade de polícia,
Dra. Karla Cristina Peixoto Ferraz
e do investigador de polícia
Nilton Nunes dos Santos Filho
,
declinando o contexto da investigação realizada a fim de apurar a autoria dos delitos; à vista das mídias juntadas nos autos (ID 192925720) e das transcrições mencionadas nas alegações finais apresentadas pelo
Parquet
no ID 192925722, ao fim e ao cabo, não fornecem elementos de convicções suficientes e especificas acerca do envolvimento do ora recorrente nos ilícitos a ele atribuídos.

Isso porque, ambos se limitam relatar, tão logo foi descoberta a autoria do réu
Diales
e autorizado o acesso aos dados constantes do aparelho celular deste, chegou-se aos conteúdos de mensagens enviadas um dia após o homicídio da vítima
David
, nas quais um interlocutor identificado apenas como
“Eitor”
trocava mensagens com o
Diales
, envolvendo a prática de amarrar pessoas; bem como ao fato de que uma equipe de investigação chegou à residência do recorrente
VITOR ERICK
, oportunidade na qual localizaram um veículo Chevrolet Onix, cor preta, semelhante ao declinado pelas vítimas.

A seu turno, quando ouvido na fase policial, o réu negou qualquer envolvimento com o ilícito (ID 192925650 - Pág. 190), e em juízo permaneceu em silêncio (ID 192925720).

Nesse contexto, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, porquanto
durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria, máxime no que pertine à identidade e ao
animus necandi
que poderia ser atribuído ao recorrente, nem mesmo fora elucidado sua efetiva contribuição para a prática do homicídio e aqueles outros conexos.

Por sinal, além das limitações dos testemunhos judiciais referidos alhures, vistas das próprias transcrições constantes do r.
decisum,
não se desconhece que, apesar do empenho e das diligências realizadas, desde a fase das investigações policiais
,
até a elaboração do Relatório datado em 31/10/2022 e juntado no ID 192925650 - Pág. 6, era desconhecida a identidade do interlocutor
“Eitor”
, e mesmo havendo numeral específico correlato, as provas dos autos não revelam a existência de diligências que o tenham remetido nominalmente à pessoa do ora recorrente.

Ademais, o Relatório seguinte, lavrado em 08/11/2022 (ID 192925650 - Pág. 23), a mencionada identidade já é atribuída ao recorrente, mas partindo da suposta propriedade do veículo utilizado no ilícito; tanto que é feita referência ao boletim de ocorrência n.o 2022.3035.65, correlato à apreensão do mencionado veículo e de entorpecentes (ID 192925650 - Pág. 52).

Com efeito, ainda que se confirmasse a relação entre o interlocutor
“Eitor”
e a pessoa de
VITOR ERICK,
a única conclusão efetivamente extraída dos autos é de que, no dia após o homicídio de
David
, o réu
Diales
enviou diversos vídeos àquele indivíduo, em síntese exibindo imagens de uma via pública, aparentemente próxima ao local dos fatos, bem como de entorpecentes, e
“[...] Em um dos áudios enviados nesta conversa, DIALES diz:
‘Chega de amarrar os outros hoje, nó! Não tem ninguém pra amarar não, né?’
Durante essa conversa,
a pessoa de EITOR, responde aos vídeos com uma bandeira vermelha, escrita CV
” sic
ID 192925650 - Pág. 8 – destaquei.

Ocorre que, muito embora não esteja efetivamente comprovado que o réu não contribuiu para os ilícitos, a inviabilizar sua imediata absolvição sumária; também é de concluir que tais circunstâncias, isoladamente, não constituem
indícios suficientes de autoria
em seu desfavor, tampouco medida de eventual
animus necandi
por ele nutrido, incluindo tanto os delitos de tortura e integrar organização criminosa, sobretudo considerando os termos constantes dos autos, reduzidos à
presunção de que, por possivelmente integrar a organização criminosa, em tese ocupando posição hierárquica relevante, e aparentemente estar envolvido em outros ilícitos, poderia ter contribuído para a tortura das vítimas e homicídio de
David
.

Não se ignora que a hipótese dos autos trata de delitos de difícil elucidação, não só pelo fato de que os efetivos autores dos disparos que ceifaram as vidas das vítimas sequer foram individualizados à totalidade, quiçá, efetivamente presos; mas principalmente pelo contexto em foram perpetrados, possivelmente, envolvendo rivalidade entre facções criminosas, sabidamente organizadas e articuladas entre seus integrantes, sendo plausível o prévio arranjo para o cometimento de ilícitos, além do temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

No entanto, tais particularidades, por si só, não autorizam que se admita, a título de indícios suficientes de autoria, a conjectura de que o acusado efetivamente participou ou soubesse da finalidade homicida nutrida pelos executores e mandates, máxime quando se fala num universo de crimes que sabidamente são cometidos por tais facções – tráfico, furtos, roubos, punição dos próprios faccionados, etc.

Como já dito, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive, deste eg. Tribunal de Justiça, a conclusão pela impronúncia é a decisão recomendável quando o acervo probatório não externa indícios suficientes da autoria, tal como
in casu
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – QUALIFICADORA [MOTIVO FÚTIL] NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DO CRIME - DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO COMO FUNDAMENTO PARA DECIDIR - PER RELATIONEM - CPP, ART. 414 - ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR A RECORRENTE.

“Não se trata de existência de dúvida que, nesta fase, como se sabe, deve-se resolver em favor da sociedade, mas sim de ausência de mínima segurança concernente à autoria do crime, sem que se possa, justamente por tal razão, atribuir à ré uma acusação idônea em Plenário.” (Parecer PGJ no 000909-001/2023, Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.” (STJ, AgRg no REsp no 1539297/RS)
“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio simples tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.” (TJMT, Ap no 7029/2018)
.” (TJMT – N.U 0018092-18.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – destaquei
.

Por conseguinte, revela-se inadequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, à medida que
os elementos probatórios invocados na r. decisão de pronúncia não se consolidam como indícios suficientes de autoria
, apresentando-se, ao revés, demasiadamente frágeis e precários para estribar a versão acusatória e autorizar a submissão do réu
à fase do
judicium causae
.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado, baseada em novas provas. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provas inéditas, a instauração de novo processo.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Destarte, constatando-se a
inexistência de indícios suficientes
de autoria,
deve ser reformada a decisão que
pronunciou
o recorrente
, tanto pelo ilícito contra a vida, quanto àqueles conexos,
restando prejudicadas as teses subsidiarias vertidas pela i. defesa
.

Por fim, reconhecida a impronúncia do recorrente ante a falta de indícios suficientes de autoria,
de rigor
a
revogação de sua prisão preventiva
decretada no interesse de resguardar a ordem pública (ID 192925725 - Pág. 18).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
VITOR ERICK DA SILVA BATISTA
,

a fim de reformar a r. decisão fustigada e
impronunciá-lo

nos termos do art. 414 do CPP, ante a ausência de indícios suficientes de sua concorrência para os delitos
narrados na denúncia.

Comunique-se COM URGÊNCIA o resultado deste julgamento ao d. juízo
a quo
, a fim de que
expeça
em benefício do recorrente
o competente
alvará

de soltura
clausulado com as cautelas de estilo, cujo cumprimento deve ser precedido da
irrestrita observância a respeito da eventual (in)existência de outro motivo pelo qual o acusado deva permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024